Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-27.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001698-27.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Juízo de retratação em virtude da fixação de tese vinculante pelo STF. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA que se insurge contra sentença que não condenou o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios. O ESTADO DA BAHIA alega impossibilidade de fixação de tal verba em virtude do quanto disposto no enunciado de súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento plasmado nessa súmula foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. É. Juízo de retratação realizado. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001698-27.2019.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA; e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.